Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Reclamação interposta contra Acórdão da 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que confirmou Sentença passada contra ele Reclamante. O Acórdão objeto da Reclamação tem o seguinte teor: “DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RÉUS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO SANADOS. RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES. TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pelos Réus. 1.1. O Réu CASAFORTE argui preliminares: (a) de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação contratual firmada entre o Autor e a Corré; e (b) de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de laudo pericial do imóvel. 1.2. A Ré AGORA IMOBILIÁRIA impugna os documentos apresentados pelo Autor, tendo em vista a vistoria de entrada no imóvel realizada na presença do locatário, que não sinalizou defeito de vazamento ou infiltração e argui preliminar de necessidade de perícia; sustenta a existência da Cláusula XII, parágrafo único, do Contrato de Locação, que afasta a responsabilidade da recorrente em arcar com danos que o recorrido venha a sofrer. 1.3. No mérito, os Recorrentes, CASAFORTE e AGORA IMOBILIÁRIA, alegam a inadmissibilidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais extrajudiciais, os quais se destinariam exclusivamente ao locador; impossibilidade de inversão da cláusula penal e ausência de prática de ilícito; impossibilidade de cumulação de indenização e pugna pela aplicação da taxa SELIC. 1.4. Em contrarrazões, o Autor requer a condenação das Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que os valores depositados nos autos sejam retidos até o cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a ilegitimidade passiva do Réu CASAFORTE foi arguida em contestação; (ii) se há necessidade de perícia do imóvel para solucionar a lide; (iii) se há responsabilidade dos Réus pelos danos sofridos pelo Locatário; (iv) se há possibilidade de inversão da cláusula penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, arguindo questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição ao princípio do contraditório e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV). Preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente CASAFORTE não conhecida. Alegação dos Recorrentes de inadmissibilidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais extrajudiciais não conhecida. 4. Compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade (Lei no 9.099/1995, art. 2o); desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. No caso, as fotos, os documentos contendo as tratativas entre as partes e as notificações, de ambas as partes, são suficientes para demonstrar a existência de vícios construtivos ocultos no imóvel novo, objeto de primeira locação. 5. Inadimplemento contratual a cargo do Locador em entregar o imóvel em condições adequadas para o uso que se destina, devendo responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (Lei no 8.245/1991, art. 22, inc. I e IV). 5.1. As obras reparatórias que duram mais de trinta dias autorizam o locatário a resilir o contrato unilateralmente (Lei no 8.245/1991, art. 26, parágrafo único). 6. Conforme bem consignado na sentença, restou comprovado que: “o imóvel possuía irregularidades na sua construção, fato este que foi agravado pelas fortes chuvas e que acabou por gerar danos às demais unidades do empreendimento. Ainda, necessário mencionar o fato de que a omissão das rés na finalização do serviço contribuiu para o agravamento da situação.” 7. Dessa forma, patente a responsabilidade dos Réus em arcar com os prejuízos experimentados pelo Locatário, sendo autorizado o desconto no percentual de 50% do valor do aluguel, bem como a aplicação da multa contratual prevista. Ao caso, cabível a inversão da cláusula penal, aplicando-se por analogia o Tema 971 do STJ, tendo em vista que, ao considerar a previsão de multa apenas para o caso de inadimplemento do Locatário, o contrato estabelece vantagem excessiva em benefício do Locador. O STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula penal relativa a negócios jurídicos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedente do TJDFT: Acórdão 1775084. 8. A correção estabelecida em sentença (pelo INPC, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação) incidirá até o dia 30/08/2024. Após essa data, os juros serão obtidos pela equação (taxa SELIC – INPC), nos termos do art. 406 do Código Civil. 9. A condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 10. Por último, a sentença somente é passível de modificação por meio de recurso próprio, de modo que o pedido deduzido pelo Recorrido em contrarrazões recursais não deverá ser conhecido (art. 997 do CPC). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do Réu CASAFORTE parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da Ré AGORA IMOBILIÁRIA conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para definir que a correção estabelecida (pelo INPC, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação) incidirá até o dia 30/08/2024. Após essa data, os juros serão obtidos pela equação (taxa SELIC – INPC). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. [i] Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei no 9.099/1995, art. 2o; Lei no 8.245/1991, art. 22, inciso I e IV, e art. 26, parágrafo único; Código Civil, art. 406; CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.631.485-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por maioria, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019 (Tema 971). TJDFT Apelação Cível 0733583-91.2022.8.07.0001, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2023, Publicado no DJE: 16/11/2023.” Expõe a Reclamante que o Acórdão, ao confirmar Sentença que o condenou, contraria orientação do STJ. Ao final, requer: “a) Seja cassada a sentença para considerar que a presente ação necessita de perícia especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, e que não foi demonstrada a responsabilidade da reclamante quanto aos vícios apontados no imóvel, devendo ser considerada a plausibilidade de que tais vícios decorram de eventual mau uso pelo reclamado. b) Seja afastada a dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador, em observância ao princípio do non bis in idem, para tanto, em caso de aplicação de multa -o que não se espera pois não é cabível a inversão da cláusula contratual no caso em espécie, que seja aplicada tão somente a multa de 3x o valor do aluguel, que corresponde ao montante de R$ 14.466,00”. É o relatório. Decido. A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No que tange a acórdãos proferidos pela Turma Recursal em contrariedade a precedentes do STJ, o cabimento de reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ocorre que, no caso, a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência a respeito do tema em julgamento na instância de origem. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: “RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ?l?, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00059) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.” (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado e alguma tese fixada em precedente qualificado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator